Tribunal: TJPA
Processo: 0801886-14.2024.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801886-14.2024.8.14.0060

APELANTE: ANTONIO JEISIVALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO E TENTADO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA CONTRA A MESMA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de ANTONIO JEISIVALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que o condenou a 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de roubo (um consumado e outro tentado com uso de arma branca), ambos perpetrados contra a mesma vítima. O primeiro fato ocorreu cerca de duas semanas antes da prisão em flagrante, e o segundo em 11/08/2024, quando o acusado foi surpreendido durante a tentativa de subtração de um celular e contido por populares até a chegada da polícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nos autos provas suficientes para a manutenção da condenação; (ii) verificar se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal e à aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação se fundamenta em provas consistentes produzidas sob o crivo do contraditório judicial, incluindo confissão parcial do réu, reconhecimento pela vítima, apreensão do bem subtraído, e depoimentos testemunhais firmes, especialmente da vítima e de seu irmão, que presenciou os fatos e auxiliou na imobilização do acusado.

A confissão parcial do acusado, ainda que tenha negado o uso da arma branca, confirmou a subtração do bem, caracterizando o crime de roubo consumado conforme o artigo 157, caput, do Código Penal.

O reconhecimento pessoal do acusado, realizado no local e em situação de flagrante, mesmo sem observância das formalidades do artigo 226 do CPP, é válido e dotado de alto valor probatório, pois foi espontâneo, imediato e corroborado por outros elementos dos autos.

A alegação de nulidade por ausência das formalidades do art. 226 do CPP não procede, pois a jurisprudência do STF e STJ considera o dispositivo como diretiva não obrigatória, cuja inobservância, quando suprida por outros elementos probatórios, não invalida a prova.

A prova testemunhal, inclusive de policiais, tem validade plena quando coerente com os demais elementos dos autos, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada com base em circunstâncias judiciais concretas, especialmente a culpabilidade e a personalidade do agente, sendo admissível conforme precedentes do STF e STJ.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea não permite redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, e sua valoração foi corretamente realizada pelo juízo de origem.

A dosimetria da pena observou o critério trifásico legal, com fundamentação suficiente e razoável em todas as etapas, não havendo vício ou desproporcionalidade a ser corrigida em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos dos autos, é suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais com violência ou grave ameaça.

O reconhecimento pessoal realizado de forma espontânea e imediata, mesmo sem a formalidade do art. 226 do CPP, é válido quando amparado por outros meios de prova.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver fundamentação concreta nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVII, e 93, IX; CP, arts. 59, 68, 157, caput e §2º, VII; CPP, arts. 155, 156, 226.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.03.2025, DJe 19.03.2025;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.11.2023, DJe 27.11.2023;
STJ, AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024;
STF, HC 227.629/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.06.2023, DJe 28.06.2023;
STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011;
STJ, AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 02.06.2020, DJe 09.06.2020;
TJPR, Ap. Crim. nº 621536-7, Rel. Des. Miguel Pessoa, j. 18.03.2010;
TJ/PA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor de ANTONIO JEISIVALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que o condena à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo consumado (art. 157,
caput
, do Código Penal brasileiro) e roubo tentado majorado pelo uso de arma branca (art. 157, §2º, inciso VII, c/c art. 14, II, do Código Penal brasileiro), ambos perpetrados contra a mesma vítima.

Segundo narra a denúncia, no dia 11 de agosto de 2024, por volta de 09h30min, o apelante é preso em flagrante em via pública, após invadir a residência da vítima, MARIA DE NAZARÉ DA SILVA SANTOS, portando uma arma branca do tipo faca. Durante a tentativa de subtração do aparelho celular, é surpreendido pelo irmão da vítima, JOSIAS DA SILVA SANTOS, e contido por populares até a chegada da Polícia Civil, que realiza a prisão e o conduz à delegacia.

Aponta-se ainda que, cerca de duas semanas antes do flagrante, o réu já havia consumado outro roubo contra a mesma vítima, fato igualmente imputado na peça acusatória.

A sentença reconhece a materialidade e a autoria dos delitos com base em provas consistentes, tais como a confissão parcial do acusado, o reconhecimento realizado pela vítima, os depoimentos testemunhais coesos e a recuperação do bem subtraído.

A Defesa, inconformada, sustenta em sede recursal a ausência de provas suficientes para condenação, a existência de vícios no reconhecimento pessoal, equívocos na dosimetria da pena e a não aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO refuta todos os argumentos defensivos e requer a manutenção integral do édito condenatório.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-
se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos. Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva. Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória. 4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). 5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo.

A doutrina

brilhante de
CAVALCANTE, Márcio André Lopes
acrescenta:

O procedimento do art. 226 do CPP foi pensado para situações em que a vítima/testemunha não conhecia o autor e precisa resgatar, da memória visual do momento do crime, quem era aquela pessoa. Nesses casos, para evitar sugestão e erro, a lei exige a descrição prévia, o alinhamento com dublês semelhantes, instruções neutras etc.

Quando, porém, o depoente já conhecia previamente o suspeito (era seu vizinho, parente, colega de trabalho, desafeto conhecido, frequentador habitual do local etc.), não se trata de pedir que ele “reconstrua” um rosto visto por instantes, mas de identificar alguém que já integra seu repertório de conhecimento. A prova então não é um “reconhecimento de pessoas” no sentido técnico do art. 226. É uma mera identificação nominal/pessoal. Por isso, não se impõe o rito formal do alinhamento. A ratio do art. 226 (controlar a falibilidade de uma lembrança episódica e anônima) simplesmente não se aplica do mesmo modo a quem aponta alguém que já sabe quem é. Isso não significa irrestrita suficiência do depoimento: permanece o crivo do contraditório, a avaliação da credibilidade (coerência interna e externa, motivos de inimizade, possibilidade de percepção no caso concreto) e, conforme o caso, a busca de corroboração por outras evidências. Se as circunstâncias de visualização foram excepcionalmente precárias (noite cerrada, rosto coberto, distância), ou se o “conhecimento prévio” é raso e controvertido, o juiz pode determinar diligências complementares (p. ex., detalhamento do vínculo, outras provas independentes). Vale ressaltar, contudo, que não há nulidade por falta do art. 226 quando o que houve foi identificação de pessoa previamente conhecida, e não um verdadeiro reconhecimento de indivíduo desconhecido a partir da memória visual do evento.
CAVALCANTE, Márcio André Lopes.
Teses sobre o reconhecimento de pessoas.
Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:
https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13911/teses-sobre-o-reconhecimento-de-pessoas. Acesso em: 17/11/2025 - 18:24

O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

A instrução criminal tem por escopo a reconstrução fiel dos fatos por meio da produção de provas idôneas, aptas a demonstrar a materialidade e a autoria delitivas. No caso em apreço, o conjunto probatório é coeso e suficientemente robusto para sustentar a condenação imposta ao réu.

A confissão parcial do acusado, embora tenha negado o uso de arma branca, revela-se altamente incriminadora, pois admite a subtração do aparelho celular da vítima, circunstância que, por si só, consubstancia a prática do crime de roubo consumado, nos termos do artigo 157,
caput
, do Código Penal brasileiro.

A vítima, MARIA DE NAZARÉ DA SILVA SANTOS, presta declarações firmes, coerentes e minuciosas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, descrevendo com segurança a dinâmica dos fatos e a conduta do réu. Sua narrativa é confirmada por JOSIAS DA SILVA SANTOS, irmão da ofendida, que presencia a tentativa de roubo, intervém para impedir a consumação e participa da imobilização do autor até a chegada da Polícia Civil. A harmonia entre os depoimentos reforça a credibilidade dos relatos e afasta qualquer dúvida razoável sobre a autoria.

O reconhecimento do acusado não se limita à formalidade prevista no artigo 226 do Código de Processo Penal brasileiro. Foi realizado em contexto real e imediato, no próprio local da tentativa de roubo, com base em características físicas inconfundíveis, como tatuagens e porte corporal, além da reiteração do
modus operandi
. Tal reconhecimento espontâneo, realizado sob forte carga emocional, é dotado de valor probatório elevado, sendo substancialmente distinto de meros reconhecimentos fotográficos, os quais, por sua natureza estática e descontextualizada, são alvo de maior crítica na jurisprudência.

A tese defensiva de nulidade do reconhecimento, calcada em precedente do Superior Tribunal de Justiça (HC 598.886-SC), não encontra guarida no presente caso. A singularidade fática da causa afasta a aplicação automática do referido julgado, porquanto o reconhecimento da autoria resultou de observação direta da vítima, sem induzimento ou sugestão, e encontra amparo em outros elementos probatórios consistentes.

Ressalte-se ainda que o bem subtraído — um celular da marca Samsung, de cor lilás — é recuperado em poder do acusado, configurando prova material objetiva e incontestável, que reforça a vinculação direta entre o agente e o crime consumado anteriormente.

Em face desse conjunto probatório, a alegação de ausência de provas ou de vício no reconhecimento pessoal não resiste à análise. A versão da vítima é corroborada por testemunho presencial, confissão parcial e apreensão do objeto do crime, compondo um quadro de provas convergentes e tecnicamente válidas, em perfeita sintonia com os critérios legais de apreciação da prova no processo penal brasileiro.

Logo, restam inequivocamente demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos, não havendo qualquer causa de exclusão da ilicitude ou excludente de culpabilidade que justifique a absolvição pretendida. A condenação, portanto, deve ser mantida.

Assim, a sentença prolatada pelo Juízo de origem encontra-se em perfeita sintonia com as provas dos autos, revelando-se irretocável. Não subsiste dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitivas.

II.III- Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença , o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a
culpabilidade
deve ser aferida a partir da maior ou menor reprovabilidade concreta do comportamento do agente, e não da natureza abstrata do delito (STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011).

Assim, diversamente do alegado pela DEFESA, a sentença não incorreu em fundamentação genérica. Ao contrário, apoiou-se em dados objetivos colhidos nos autos para concluir pela exasperação da pena-base.

Deveras, a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
é firme ao afirmar que:

(...) “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador” (Código Penal Comentado, 6. ed., São Paulo: RT, 2006, p. 388).

Na primeira fase da dosimetria, o julgador considerou, expressamente as circunstâncias judiciais
do art. 59, do CP
, como desfavoráveis ao apelante fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Quanto ao argumento que não seria possível a avaliação da personalidade pelo julgador, já é sedimentado na doutrina a possibilidade sendo que Guilherme Nucci (2025) afirma o seguinte:

Temos defendido, há muito, em particular na obra Individualização da pena, ser perfeitamente compatível a avaliação da personalidade do réu pelo magistrado. E há várias razões para isso: a) o elemento personalidade encontra-se legalmente previsto não somente no art. 59 deste Código, mas em vários outros dispositivos da legislação brasileira, demonstrando o interesse efetivo do legislador nesse quadro do ser humano; b) a análise feita pelo magistrado, na sentença, é vulgar ou leiga, no sentido de não se equiparar a um laudo feito por perito psicólogo. A decisão judicial não representa um teste de personalidade, para fins de tratamento. O juiz avalia a personalidade do acusado exatamente como está autorizado a verificar o seu elemento subjetivo (dolo ou culpa). Não se alega que o magistrado é incapaz de checar a vontade ou o conhecimento do agente no tocante à conduta praticada; desse modo, é inócuo afirmar que a personalidade é algo intangível pelo julgador; c) dizer que a personalidade é um elemento eminentemente técnico significa desconhecer a realidade, pois qualquer pessoa avalia outra, quanto ao seu comportamento – positivo ou negativo; d) outro erro das opiniões contrárias à avaliação da personalidade é afirmar que ela permitiria um aumento indevido da pena; ora, a personalidade também é utilizada para reduzir a pena-base, quando positiva. Ilustrando, a personalidade positiva é capaz de ser compensada com os maus antecedentes, e isso é no mais absoluto interesse do réu.

Assim, quanto à análise das circunstâncias judiciais se verifica que todas foram justificadas de forma idônea e aptas a fixar a pena-base acima do seu mínimo legal, no mais, como sabido, havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo
TJ/PA, in verbis:

Súmula nº 2
3: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Grifo nosso)

A instrução criminal visa à reconstrução fiel dos acontecimentos mediante a colheita de provas idôneas, aptas a demonstrar, com segurança, a materialidade e a autoria delitivas. No presente feito, o acervo probatório revela-se sólido, harmônico e apto a amparar o édito condenatório imposto ao réu.

A confissão parcial do acusado, que nega o uso de arma branca, mas admite a subtração do telefone celular da vítima, ostenta relevante valor incriminador. Trata-se de prova autoincriminatória que, mesmo isoladamente, possui aptidão para embasar a condenação pelo crime de roubo consumado, tal como previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal brasileiro.

A vítima, MARIA DE NAZARÉ DA SILVA SANTOS, em ambas as fases processuais, apresenta declarações firmes, coerentes e minuciosas, descrevendo de modo seguro os fatos e identificando o réu com base em características físicas e comportamentais. Seu relato é corroborado por JOSIAS DA SILVA SANTOS, testemunha presencial e irmão da vítima, que intervém diretamente na tentativa de roubo, persegue o autor e auxilia em sua imobilização até a chegada da autoridade policial. A convergência desses depoimentos confere elevada credibilidade ao conjunto probatório.

O reconhecimento do acusado, longe de se limitar ao rito formal previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal brasileiro, ocorreu no próprio local do fato, em situação imediata e espontânea, com base em elementos físicos individualizantes — como tatuagens e porte corporal — e no
modus operandi
, coincidente com aquele já experimentado pela vítima em episódio anterior. Essa identificação, realizada de forma natural, sem induzimento ou sugestão externa, apresenta valor probatório superior ao reconhecimento fotográfico isolado, frequentemente criticado na jurisprudência por seu caráter artificial e descontextualizado.

A alegação defensiva de nulidade do reconhecimento, ancorada no precedente do Superior Tribunal de Justiça (HC 598.886-SC), não encontra ressonância no caso concreto. As particularidades fáticas da espécie — notadamente a dinâmica do flagrante, a ação reiterada contra a mesma vítima e a multiplicidade de elementos convergentes — afastam a aplicação mecânica do referido julgado.

Releva notar, ademais, que o telefone celular da vítima — aparelho da marca Samsung, cor lilás — foi apreendido em poder do acusado, o que constitui prova material objetiva, conectando-o diretamente ao crime anteriormente consumado. Tal elemento reforça, de forma inequívoca, o nexo causal entre o agente e a prática delitiva.

Nesse cenário, é inviável sustentar insuficiência probatória ou invalidade do reconhecimento. A autoria está firmemente respaldada por confissão parcial, relatos presenciais e prova documental, compondo um quadro robusto e convergente, em plena consonância com as exigências legais de formação da convicção judicial no processo penal brasileiro.

Superada a questão da autoria e materialidade, passo à análise da dosimetria da pena.

A Defesa sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, requerendo sua readequação. No entanto, a sentença observou com correção o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal brasileiro. Na primeira fase, o magistrado singular valorou negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e à personalidade do agente, à luz do artigo 59 do mesmo diploma legal.

A culpabilidade apresenta-se acentuada pela reiteração delitiva contra a mesma vítima em curto intervalo temporal, revelando desrespeito à norma penal e ao bem jurídico tutelado. Quanto à personalidade, sua valoração negativa não decorre de abstrações ou juízos de periculosidade, mas de elementos concretos evidenciados nos autos: escolha deliberada de vítima vulnerável, insistência na prática criminosa mesmo após frustração anterior, e demonstração de insensibilidade social.

Tais fundamentos são suficientes para justificar a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, em patamar apenas moderadamente superior ao mínimo legal de 04 (quatro) anos, previsto para o tipo básico de roubo. Diante da presença de dois vetores negativos devidamente motivados, não há reparo a ser feito nesse ponto.

Na segunda fase da dosimetria, a Defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com efeitos redutores capazes de levar a pena abaixo do mínimo legal. Ainda que a atenuante em questão tenha sido corretamente reconhecida pelo juízo
a quo
, sua aplicação efetiva foi obstada pela incidência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual veda a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas.

Tal entendimento encontra amparo na sistemática do Código Penal brasileiro, que não atribui
quantum
fixo às atenuantes, deixando à discricionariedade motivada do juiz sua valoração dentro dos limites legais. Assim, admitir-se a redução abaixo do mínimo legal equivaleria a atribuir às atenuantes genéricas o mesmo efeito jurídico das causas especiais de diminuição de pena, o que desbordaria do desenho normativo vigente e afrontaria o princípio da legalidade e da separação dos poderes.

Conclui-se, pois, que a dosimetria da pena foi corretamente conduzida em todas as suas fases, com observância dos critérios legais e jurisprudência consolidada, inexistindo vícios ou abusos que justifiquem a reforma do julgado.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 25/02/2026